Tribunal: TJDFT
Processo: 0735796-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. TURMA RECURSAL. CONDENAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o CPP, art. 647, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir.
2. A utilização do remédio constitucional contra acórdão de Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença penal condenatória não encontra respaldo na legislação de regência.
3. Inviável a reapreciação do contexto fático-probatório que conduziu à condenação pela via estreita do habeas corpus, na hipótese de inexistir teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder no julgamento colegiado que manteve a sentença condenatória.
4. Os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. No mesmo sentido, não é admitido como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, tampouco como revisão criminal.
5. Recurso conhecido e não provido.